Tribunal: STF
Processo: Rcl 55377
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    2. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação rejeitados.